Tribunal: TJES
Processo: 5014591-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014591-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: I. D. O. M. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLÉGIO MUNICIPAL. ACIDENTE DO ALUNO BRINCANDO COM COLEGA. FATO IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por I. D. O. M., BIANCA DE OLIVEIRA MOREIRA em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, constatando que é inviável concluir por ato ilícito, nexo e culpa na ordem da Administração Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, brevemente, que a culpa é da administração pública pelo acidente ocorrido com o menor dentro da escola, que não foi investigado o contexto do ocorrido e que nenhum membro da escola acompanhou o menor e a sua mãe até a unidade de saúde, configurando falha na prestação do serviço e, consequentemente, ato ensejador de dano moral. Afirmou ainda, que em razão da idade do recorrente, este não poderia ser submetido a cirurgia, devendo aguardar em casa, durante 2 meses, a recuperação da tíbia esquerda trincada.

A ré apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Analisando os autos entendo que o mérito recursal autoral não comporta provimento.

Inicialmente, destaco que a parte autora não fez prova mínima do seu direito. Não identifico prova de comportamento desidioso dos agentes municipais quanto ao acidente em questão. O acidente ao brincar no meio do pátio se evidencia como evento imprevisível.

A recorrida não possui responsabilidade universal ou irrestrita, o fato ocorrido é um infortúnio que não tinha condições de evitar. Como bem destacado pelo juízo sentenciante,
"Ao se avaliar a responsabilidade do Estado (em sentido amplo) pela execução de determinada política pública e/ou serviço, a jurisprudência tem concluído que não é toda ação/omissão administrativa que rende ensejo à responsabilidade civil do Poder Público. Nem poderia ser diferente, pois isto implicaria em cobertura, pelo Estado (lato sensu), de boa parte dos riscos inerentes à vida coletiva, transformando-o em um
segurador universal
, o que não se admite."

Se não fosse o suficiente, a jurisprudência caminha a favor da sentença ora analisada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Trata-se de ação que objetiva a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos moral, material e estético. Narra a parte autora que a menor estava no intervalo das aulas da escola da ré quando uma aluna a empurrou, derrubando-a, o que ocasionou fratura da tíbia. Em que pese a alegação autoral de que os responsáveis pela "hora do recreio" teriam se descuidado no momento do acidente, fato é que nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Como cediço, estatui o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A par disso, tem-se que tanto a atuação comissiva quanto a omissiva, por parte do Estado, podem gerar danos aos particulares. Na primeira hipótese, a responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa, a qual não se perquire. Basta, para tanto, a presença do fato administrativo, do dano e do liame de causalidade. Em se tratando, porém, de conduta omissiva, faz-se imperiosa a distinção entre a omissão genérica e a específica. Na vertente hipótese, a omissão alegada é de cunho específico, eis que atinente a um dever especial, de vigilância e proteção, a ensejar a análise da questão sob a ótica da responsabilidade objetiva.
Não obstante a desnecessidade de demonstração da culpa, há que se verificar, com nitidez, a presença do fato administrativo, do dano e do liame de causalidade. In casu, é a própria autora quem narra ter identificado claramente uma outra aluna que, exclusivamente por sua própria conduta, deu causa à lesão corporal sofrida por ela. Analisando-se a dinâmica fática narrada pela autora, o acidente ocorreu em poucos instantes, de forma muito rápida, em um momento particular da rotina escolar no qual todas as pessoas envolvidas (alunos e funcionários da escola) se encontram em trânsito (intervalo das aulas). Conjunto probatório no sentido da ausência de prova cabal de que agentes da escola teriam agido com imprudência ou negligência
. Dever de indenizar do Município não caracterizado, haja vista não evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ, 0095668-20.2016.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 30/03/2023 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL) - (
grifou-se
)

Vale destacar o trecho da sentença que analisa a conduta dos agentes municipais, ficando evidente que agiram dentro de suas possibilidades:

[..] Assim, diversamente do que apontado em sede de petição inicial, devo concluir que os elementos probatórios que instruem a lide caminham para conclusão diversa, qual seja, de que apesar de o aluno ter sofrido um acidente no âmbito escolar, a unidade de ensino municipal adotou as medidas que estavam ao seu alcance, como o contato com a família, encaminhamento para unidade de saúde, contato com ambulância e suporte pedagógico.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)